Tribunal: CARF
Processo: 13558.720545/2011-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.720545/2011-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.955 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
DAVI SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PAF. DRJ. INOVAÇÃO NO JULGAMENTO. VIOLAÇÃO AO DIREITO
DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se pode admitir que o julgamento de primeira instância inove nos
fundamentos para manutenção da autuação, ampliando exigências além
daquelas solicitadas pela autoridade lançadora, sob pena de violação ao
princípio da ampla defesa e do contraditório.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RRA. DESPESAS QUE PODERÃO SER
EXCLUÍDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sobre o total dos rendimentos recebidos em ação judicial, poderá ser deduzida
a despesa relativa aos honorários advocatícios pagos pelo contribuinte, sem
indenização, na exata dicção do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época dos
fatos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se a autuação quando restar comprovado haver ocorrido o pagamento
dos
honorários
advocatícios
associados
aos
rendimentos
recebidos
acumuladamente (RRA) com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.720545/2011-42
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720545/2011-42

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 38/40):
Trata-se de notificação de lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF
correspondente ao ano calendário de 2009, para exigência de imposto, no valor de R$
2.533,17, juntamente com multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco
por cento) e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação de
lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de terem sido apuradas as
seguintes infrações:
a) omissão de rendimentos do trabalho, sujeitos à tabela progressiva, no valor
de R$ 284,32. A omissão foi apurada com base em informações constantes em
DIRF apresentada pela fonte pagadora COOPERFORTE;
b) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de ação
trabalhista, no valor de R$ 30.750,00. A omissão foi apurada com base em
documentação apresentada pelo contribuinte. Foi ressaltado que não havia
provas de que os valores apontados como omitidos se referiam honorários
advocatícios.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/03, na qual alegou, em síntese, que:
a) reconhece a procedência do lançamento relativo à omissão de rendimentos
do trabalho, no valor de R$ 284,36;
b) o recibo apresentado, às fls. 10, comprova que os valores apontados como
omitidos, no montante de R$ 30.750,00, se referem a honorários advocatícios.
Tais valores devem ser abatidos dos rendimentos brutos recebidos para efeito de
tributação.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
É cabível o lançamento fiscal para constituir crédito tributário decorrente de omissão de
rendimentos.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720545/2011-42

Cientificado da decisão, em 12/04/2012 (fls. 43/44), o contribuinte, por
procurador habilitado interpôs, em 14/05/2012 (segunda-feira), recurso voluntário (fls. 45/47),
insurgindo-se contra a manutenção da omissão de rendimentos remanescente, alegando que o
ponto de divergência resume ao fato de considerar a dedução dos rendimentos brutos recebidos
na demanda judicial, os honorários advocatícios pagos, os quais foram reconhecidos na própria
decisão recorrida e comprovados por suporte documental já carreados aos autos. Porém
equivocadamente, restou acrescentado na decisão recorrida outros argumentos estranhos a
materialidade dos fatos autuados, urgindo o inequívoco reconhecimento do direito a dedução
pleiteada, em conformidade com a legislação de regência. Requer, ao, final o provimento do
presente recurso, com o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 48/63.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos decorrentes de ação judicial – dos honorários
advocatícios pagos:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de ação trabalhista, no valor de R$ 30.750,00, constatada em sede de revisão da
DAA/2010, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento da omissão apurada, por referir-se aos honorários advocatícios pagos pela
condução da demanda trabalhista onde originaram os rendimentos obtidos.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls.
39/40):
O recibo, às fls. 10, de fato comprova o pagamento de honorários advocatícios, no
montante de R$ 30.750,00, vinculados aos rendimentos recebidos através do
processo trabalhista no 00266-2001-491-05-00-5-RT movido contra o Banco do
Brasil.
Contudo, verifica-se que o demonstrativo dos rendimentos apresentado pelo
contribuinte, às fls. 26, foi elaborado em março de 2008, enquanto que o alvará de
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720545/2011-42

levantamento dos rendimentos se deu em 29 de abril de 2009, conforme consulta
processual extraída do site do TRT/5a Região, às fls. 32. Neste mesmo site, foi possível
consultar as planilhas de cálculos judiciais atualizadas até 31 de março de 2009, às fls.
35/37, das quais é possível extrair as seguintes informações:
a) o valor bruto recebido pelo requerente foi de R$ 206.810,63;
b) o valor do IRRF foi de R$ 24.340,77;
c) 96,02 % dos rendimentos recebidos são tributáveis, sendo tal percentual obtido
mediante divisão entre o total da coluna “Base do IR (Atualizado)”, às fls. 37, no
montante de R$ 100.525,17, e o total da coluna “SUB-TOTAL I (Atual)”, às fls. 36, no
montante de R$ 104.696,57.
Com base em tais informações, constata-se que os rendimentos tributáveis decorrentes
da ação judicial são de R$ 169.053,42, conforme abaixo demonstrado:

No lançamento fiscal foi considerado como rendimento tributável decorrente da ação
trabalhista o valor de R$ 153.748,10, que é inferior o valor apurado no presente
julgamento. Como a exigência fiscal não pode ser agravada pela autoridade
julgadora, mantém-se o valor lançado.
Ressalte-se, ainda, que o contribuinte deduziu IRRF em sua declaração, no montante de
R$ 41.731,91, que é superior ao constante na planilha de cálculo judicial atualizada, às
fls. 35, no montante de R$ 24.340,77, mas que tal valor não foi alterado no
lançamento fiscal.
Pois. Feito o registro acima e após análise dos autos, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe ressaltar, que por força do art. 12 da Lei no 7.713/88, vigente à época, as
despesas com advogados, de fato, poderão ser excluídas dos rendimentos recebidos. No caso
dos autos, a prova produzida está a demonstrar a ocorrência do pagamento da verba honorária
ao patrono que prestou serviços (fls. 10 e 61), cujo labor desempenhado em face da condução
da reclamatória trabalhista no 00266-2001-491-05-00-9, que tramitou na 1a Vara do Trabalho de
Ilhéus/BA (fls. 53/61), resultou no recebimento dos rendimentos declarados na DAA/2010.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado no
suporte probatório produzido – com especial destaque para o recibo de pagamento acostado
(fls. 10), cuja natureza da verba paga restou aquiescida pela própria decisão recorrida –
tem-se por incontroverso que o valor tido por omitido representou, de fato, a verba honorária
paga pela condução da reclamatória trabalhista movida contra o Banco do Brasil, restando
assim, ao meu sentir, suprido o vício apontado acerca da efetiva comprovação por
documentação hábil e idônea do pagamento realizado, devendo assim ser excluída a respectiva
quantia da conta para incidência tributária, na exata dicção da legislação de regência, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.
Não obstante, embora a decisão recorrida tenha apontado para a necessidade de
adequação dos rendimentos tributáveis recebidos na demanda trabalhista, os quais foram
declarados em valor inferior ao apurado, em contrapartida, da leitura da autuação, consta-se que
tal requisito não consta da motivação da exigência, a qual se limitou em registrar que “inexiste
prova documental hábil e idônea, dentre a documentação fornecida pelo contribuinte, que que a
omissão apurada de R$ 30.750,00 sobre os rendimentos auferidos em reclamatória trabalhista
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.955 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13558.720545/2011-42

se reporte às despesas com advogado(s) necessárias ao recebimento de tais rendimentos, pagas
pelo reclamante, sem qualquer indenização”, ao teor da Complementação da Descrição dos Fatos
do lançamento (fls. 13).
Portanto, diante da ausência de outras irregularidades apontadas pela fiscalização
em relação à omissão de rendimentos apurada – sendo certo, diga-se de passagem, que nada foi
suscitado acerca da eventual correção e/ou adequação dos valores declarados, restando glosado
apenas os honorários advocatícios, por falta de comprovação do aludido pagamento realizado e
devidamente comprovado nos autos – entendo que a decisão recorrida inovou ao também exigi-
las, violando sobremaneira o direito à ampla defesa. Assim, como não é dado ao contribuinte
inovar em sede recursal, não se pode conceber que a manutenção do lançamento pela decisão
recorrida também se dê por fundamentos não cogitados na autuação, urgindo o afastamento de tal
exigência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 72
DF CARF MF
Original